Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. RETENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Verificando que o advogado juntou aos autos, antes da expedição de precatório/RPV, o contrato de honorários advocatícios celebrado com o cliente com expressa autorização para que haja o destaque de tais verbas, impõe-se o deferimento do pedido.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.